Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 7.467/2024. CRIAÇÃO DO FUNDO DISTRITAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA. INICIATIVA PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL. RECEITA DE IMPOSTO. VINCULAÇÃO AO FUNDO PÚBLICO. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. CONFIGURADOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A Lei Distrital n.o 7.467/2024, de autoria parlamentar, cria o Fundo Distrital de Transporte Público e Mobilidade Urbana — FDTPMU, destinado a atender políticas públicas voltadas à melhoria do transporte público e da mobilidade urbana no âmbito do Distrito Federal.
2. A lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal, por violar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo iniciar projeto de lei para instituição de fundos públicos de qualquer natureza, conforme interpretação dada ao art. 151, inciso IX e §4o da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O vício de iniciativa reconhecido também transborda em inconstitucionalidade material, pois transgride o princípio da não afetação da receita oriunda de impostos previsto no art. 151, inciso IV da LOADF, ao vincular 1% da arrecadação do IPVA para a constituição do fundo, além de comprometer a reserva de administração conferida ao Poder Executivo ao interferir na gestão orçamentária, de iniciativa legislativa reservada ao Poder Executivo, a luz do que dispõe o inciso 149, inciso III, §4o, da LODF, em clara violação do princípio da separação dos poderes previsto no art. 53, caput, do mesmo comando normativo.
4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.467/2024, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.